Tribunal: TJPA
Processo: 0072023-88.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0072023-88.2008.8.14.0133

APELANTE: ALESSANDRO SENA DOS SANTOS, ROSIVAN DA SILVA FERREIRA, ANDRE WELLINGTON FERREIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado tentado. Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida para um dos apelantes. Manutenção da condenação dos demais. Suficiência probatória. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Dosimetria da pena. Manutenção da fração de redução pela tentativa. Recurso de Alessandro Sena dos Santos provido. Recursos de rosivan da silva ferreira e andré wellington ferreira silva desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Alessandro Sena dos Santos, Rosivan da Silva Ferreira e André Wellington Ferreira Silva contra sentença condenatória que lhes impôs pena de 4 anos e 26 dias de reclusão, em regime aberto (após detração), além de 70 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e na forma tentada (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência da prescrição retroativa quanto ao apelante Alessandro Sena dos Santos; (ii) a suficiência das provas para a condenação dos demais apelantes; e (iii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base, a incidência da majorante do concurso de agentes e a fração redutora da tentativa.

III. Razões de decidir

3. m relação ao apelante Alessandro Sena dos Santos, a prescrição retroativa foi reconhecida, nos termos dos arts. 109, III, 110, §1º, e 115 do Código Penal, considerando-se a pena aplicada e a redução do prazo prescricional pela menoridade relativa à época dos fatos.

4. Quanto aos demais apelantes, a materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas por depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados pelos elementos de prova constantes dos autos. O reconhecimento dos réus pelas vítimas, aliado à confissão judicial, afasta a tese de insuficiência probatória.

5. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada pelo Juízo a quo, observando os critérios do art. 59 do Código Penal. A culpabilidade e os antecedentes do apelante Rosivan da Silva Ferreira justificam a pena-base acima do mínimo legal. A majorante do concurso de agentes restou devidamente comprovada, diante da clara divisão de tarefas na execução do crime. Quanto à fração redutora da tentativa, a fixação em 1/3 mostrou-se adequada, considerando o iter criminis percorrido e a iminência da consumação do delito.

6. A pretensão de detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações criminais conhecidas. Recurso de Alessandro Sena dos Santos provido para declarar extinta sua punibilidade pela prescrição retroativa. Recursos de Rosivan da Silva Ferreira e André Wellington Ferreira Silva desprovidos.

Tese de julgamento
: “A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve considerar o período entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação nos crimes patrimoniais, especialmente quando há reconhecimento e confissão judicial. 3. A fixação da fração redutora pela tentativa deve considerar a proximidade da consumação do crime, sendo justificada a aplicação de 1/3 quando há relevante percurso do iter criminis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 109, III, 110, §1º, 115, 157, §2º, II, e 14, II; Lei de Execuções Penais, art. 66, III, "c".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU ALESSANDRO SENA DOS SANTOS
, bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE ROSIVAN DA SILVA FERREIRA E ANDRÉ WELLINGTON FERREIRA SILVA
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALESSANDRO SENA DOS SANTOS, ROSIVAN DA SILVA FERREIRA e ANDRÉ WELLINGTON FERREIRA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que os
condenou à mesma pena de 4 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime aberto (após detração), com o pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta da peça investigativa anexada, que no dia 10 de junho do corrente ano, por volta de meia noite e meia, os denunciados, mediante grave ameaça, subtraíram do cobrador do ônibus da linha Almir Gabriel/Ver-o-peso, a quantia de R$72,00 (setenta e dois reais); da vítima Gerson Marinho Margalho, um aparelho celular, Motorola, modelo C-115, de cor prata, da vítima Tardeli Monteiro Bastos, um aparelho celular, Motorola, modelo W-175, de cor preta, da vítima Wanderson Tomé dos Santos e Santos, um relógio de pulso, marca Cosmos, modelo 0S40530, fato ocorrido em via pública, no residencial Almir Gabriel, neste município.

Em síntese, narram os mesmos, que os acusados encontravam-se no interior do ônibus já mencionado e, quando o veículo passou do cemitério Max Domini, os mesmos anunciaram o assalto, ocasião em que o denunciado Rosivan determinou que o motorista apagasse as luzes do veículo para, e logo em seguida, os acusados executarem o crime.

Com efeito, enquanto Rosivan subtraía a renda do coletivo, os outros dois acusados Alessandro e André passaram a subtrair os pertences dos passageiros que se encontravam no ônibus.

Ocorre, nobre Magistrado, que uma pessoa de identidade desconhecida avisou os policiais rodoviários que estavam em uma viatura fazendo ronda no município, de que o referido veículo estava sendo assaltado, razão pela qual os policiais passaram a seguir o veículo e quando este se encontrava próximo a um PM BOX, os policiais interceptaram o veículo.

Incontinenti, os ora denunciados tentaram empreender fuga, contudo, foram alcançados pelos policiais, e ao serem revistados, foram encontrados em poder dos mesmos, os objetos acima mencionados, razão pela qual os executores do crime foram presos e conduzidos à delegacia de polícia, local onde, contra eles, foi lavrado o competente auto de prisão em flagrante delito.

Ao serem ouvidos pela autoridade policial, os acusados confessaram a prática do delito. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes ALESSANDRO SENA DOS SANTOS e ROSIVAN DA SILVA FERREIRA requer,
preliminarmente,
o reconhecimento da
prescrição retroativa em relação ao apelante Alessandro Sena dos Santos
.

No
mérito,
alega a
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do delito,
argumentando que a condenação foi baseada apenas na palavra da vítima e nos depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos, mas apenas realizaram a prisão. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição dos réus.

Caso rechaçada a tese absolutória,
pleiteiam a redução da pena-base e da pena de multa ao mínimo legal
,
afastamento da majorante do concurso de agentes
e
aplicação da fração máxima redutora de 2/3 pela tentativa
.

Já a defesa do apelante ANDRÉ WELLINGTON FERREIRA SILVA pugna por sua
absolvição,
alegando a
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do delito,
argumentando que a condenação foi baseada apenas na palavra da vítima e nos depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos, mas apenas realizaram a prisão.

Caso rechaçada a tese absolutória,
pleiteia a aplicação da fração máxima redutora de 2/3 pela tentativa
, assim como seja realizada a
detração,
possibilitando ao réu
cumprir o restante de sua pena em regime aberto.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso de André Wellington Ferreira Silva,
bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de Alessandro Sena dos Santos e Rosivan da Silva Ferreira,
a fim de ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação a Alessandro, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento dos recursos
, apenas para que se reconheça a extinção da punibilidade em relação a Alessandro Sena dos Santos, ante a ocorrência da prescrição retroativa.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

PRELIMINAR

1. Da Extinção da Punibilidade do Réu
ALESSANDRO SENA DOS SANTOS

A defesa do apelante ALESSANDRO SENA DOS SANTOS requer,
preliminarmente,
o reconhecimento da
prescrição retroativa em relação a ele.

Assiste-lhe razão.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação de Alessandro à pena de 4 anos e 26 dias,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contavam com
20 anos
– vide cópia da carteira de identidade de ID nº 21492875 - Pág. 3 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 06 (seis) anos
.

Assim, observa-se que,
entre a data da sentença (22.05.2017), em ID nº 21492885, e a data do recebimento da denúncia (16.08.2008), em ID nº 21492875 - Pág. 18, passou-se pouco mais de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses,
tempo que excede, em muito, o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, acolho a preliminar defensiva, e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
ALESSANDRO SENA DOS SANTOS
, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III e 115, todos do CPB.

Prejudicado, assim, o exame do mérito recursal em relação a este apelante.

Prossigo no exame do mérito recursal apenas em relação aos apelantes ROSIVAN DA SILVA FERREIRA e ANDRÉ WELLINGTON FERREIRA SILVA.

MÉRITO

1. Da Absolvição Almejada por
AMBOS OS APELANTES

A defesa dos réus alega a
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do delito
. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão e de Entrega (ID nº 21492408 - Pág. 5/7), bem como, pelos depoimentos das vítimas, das testemunhas e dos próprios réus, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A testemunha PRF Benedito Correa da Cunha, em juízo, declarou:

“Que reconhece os dois acusados presentes neste ato como sendo as pessoas que foram presas nos dias dos fatos narrados na denúncia; que quando da ação policial não visualizou qual dos agentes portava a arma de fogo; que quando da abordagem os acusados desceram normalmente do ônibus, inclusive a testemunha não soube identificar de imediato que eram os assaltantes; que em seguida passageiros desceram e confirmaram serem os três indivíduos os autores da subtração; que inclusive, quando da ação a testemunha, em virtude de um dos acusados ter levado a mão ao bolso, fez um disparo ao solo, para dominar a situação e nesse momento um dos agentes tirou um objeto do bolso e colocou no bolso de outro acusado; que a testemunha não conseguiu encontrar a arma; que estavam em posse dos agentes, objetos pessoais das vítimas; que não houve reação à prisão; que o ônibus estava com as luzes apagadas; que não sabe particularizar a atuação individual de cada um dos acusados, pois todos estavam na mesma condição; que não presenciou atos de violência contra as vítimas; que todos os bens apreendidos com os agentes foram devolvidos às vítimas; que as vítimas declararam que os agentes estavam armados, mas não individualizaram quem estava com a arma; que inclusive as vítimas ajudaram a procurar a arma no interior do ônibus, mas não a localizaram; que confirma as declarações prestadas à autoridade policial.”

Já a testemunha PRF Douglas Dias Gomes, em juízo, aduziu:

“Que reconhece os dois acusados presentes neste ato como as pessoas que foram presas no dia dos fatos narrados na denúncia; que estava em policiamento ostensivo quando teve notícia por um popular do assalto de ônibus; que quando da abordagem, as luzes do coletivo estavam apagadas; que após interceptarem o veículo, deram ordem para que descessem, inicialmente os três acusados desceram e foram rendidos, e após, os outros ocupantes do veículo desceram e identificaram os três como os autores do delito; que as vítimas diziam que os agentes estavam fazendo terror no interior do coletivo e queriam pegar policiais; que as vítimas não sabiam afirmar se os agentes estavam armados, pois não chegaram a ver as armas, mas os agentes faziam menção como se estivessem; que foram encontrados objetos como relógios e celulares das vítimas em poder dos agentes; que não houve reação à prisão; que estavam no veículo oficial da PRF quando pararam atrás do coletivo, acredita que a sirene não estava ligada e não recorda quanto ao uso do giroflex; que na sua percepção, acredita que o veículo parou por iniciativa dos agentes para que pudessem fugir após a ação de subtração; que não sabe identificar pelo nome o condutor do veículo; que o motorista foi à delegacia mas não chegou a conversar com a testemunha, e o cobrador pouco a mais informou; que o cobrador era o mais revoltado; que quando da abordagem os agentes iriam descer para empreender fuga, mas foram impedidos pela atuação do policial BENEDITO que deu ordem para que parassem; que os pertences que estavam com os agentes foram devolvidos às vítimas; que o policial BENEDITO precisou dar um tiro, o que ocorreu antes da revista, ocorrendo o disparo no momento em que os agentes desciam do veículo; que não recorda se um dos agentes tentou colocar objetos no bolso do outro.”

A vítima Wanderson Thomé dos Santos e Santos, em juízo, afirmou:

“Que foi vítima do assalto; que lembra que quando o ônibus estava adentrado no bairro no município de Marituba os acusados anunciaram o assalto; que a linha do ônibus era Almir Gabriel Ver-o-Peso; que lembra que quando ônibus foi entrar no bairro os acusados pularam para frente do ônibus; que se recorda de serem dois acusados; que não deu para ver se os assaltantes estavam armados pois quando anunciaram o assalto apagaram a luz do ônibus; que pularam a catraca e abordaram o motorista e anunciaram o assalto e apagaram as luzes; que outro abordou o cobrador e outro pulou a catraca e abordou os passageiros; que a vítima disse que estava com um relógio e o acusado levou o seu relógio; que não viu se os acusados subtraíram pertences de outras pessoas, mas que na Delegacia tinham outros objetos e as pessoas foram lá para recuperar os objetos; que todos do ônibus foram para a Delegacia; que os acusados não chegaram a agredir ninguém; que o seu relógio foi devolvido; que teve a notícia que na audiência que teve em Marituba dos acusados, pessoas armadas entraram e levaram dois acusados e ficou somente um; que reconheceu dois acusados mas não lembra os nomes do acusado; que os acusados não chegaram a fugir; que os acusados foram dentro do ônibus presos para a Delegacia; que a vítima ficou muito assustada; que tinham poucos passageiros; que o polícia rodoviário seguiu o ônibus e rendeu os acusados, e deu um tiro para cima.”

A vítima Gerson Marinho Margalho, em juízo, relatou:

“Que lembra vagamente de um dos acusados, o que estava de camisa vermelha (Rosivan) na audiência, dos outros dois não lembra; que o fato narrado na denúncia é verdadeiro; que estava voltando do trabalho e pegou o ônibus Almir Gabriel; que os acusados anunciaram o assalto; que alguém abordou o motorista; que não lembra de ter visto arma; que abordaram as pessoas da parte de trás do ônibus e passaram levando os pertences dos passageiros; que os acusados levaram o seu celular; que se recorda que tinha um carro da polícia seguindo o ônibus desde a barreira da polícia Rodoviária de Marituba e abordou o ônibus; que os policiais prenderam os meliantes; que não tem como confirmar se as pessoas que foram presas foram as mesmas que roubaram no ônibus, mas as três pessoas que a polícia abordou estava com os pertences; que cerca de 5 pessoas que foram para Delegacia pegar os seus pertences; que não lembra se os acusados subiram juntos no ônibus, pois estava vindo trabalho e estava muito cansado e quando percebeu já estava anunciando o assalto e por bem não reagiu, e depois a polícia já estava cercando o ônibus e a polícia pegou os três meliantes; que não viu arma; que tinha um rapaz com o motorista, tinha um outro rapaz na ponta e outro pegando os pertences do passageiro; que não tem certeza se foram os acusados presentes na audiência que foram presos; que lembra somente do rapaz de camisa vermelha (Rosivan) que foi preso devido a sua tatuagem.”

Por sua vez, os réus, em juízo, confirmaram a prática do delito.

Desta feita, da análise destes depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, no que foram totalmente corroboradas pelas testemunhas e pela própria confissão dos réus em sede judicial.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Redução da Pena-Base e da Pena de Multa ao Patamar Mínimo Legal, com Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas Requerida pelo
Apelante ROSIVAN DA SILVA FERREIRA

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa de Rosivan da Silva Ferreira
pleiteia a redução da pena-base e da pena de multa ao mínimo legal
,
afastamento da majorante do concurso de agentes.

Não lhe assiste razão.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) C) ROSIVAN DA SILVA FERREIRA

1. PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.

1.1 Culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa;

1.2 Antecedentes DESFAVORÁVEIS, pois o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, nos autos do processo nº 0000883-43.2006.814.0107;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;

1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois as vítimas recuperaram os objetos subtraídos;

1.8 Comportamento das Vítima NEUTRA, pois em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

2 AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea d, (confissão espontânea), do Código Penal, motivo pelo qual diminuo a pena, passando a dosar a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

3 CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em: a) 6 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão; b) 106 (cento e seis) dias multa; e a causa de diminuição de pena da tentativa – Art. 14, II, do Código Penal, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em: a) 4 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão; b) 70 (setenta) dias multa.

4 PENA DEFINITIVA

A) 4 (QUATRO) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO;

B) 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.

No que tange à pena de multa, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente no país, à época do fato delituoso.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2°, 'b' do CPB).
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes do réu
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea apenas para os antecedentes, conforme se vê do trecho acima transcrito.
Deixou de justificar adequadamente a culpabilidade do réu
, desobedecendo, assim, ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.”
(Tema Repetitivo 1214)

Assim, tem-se que,
no tocante à culpabilidade da apelante
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Contudo,
mesmo diante deste equívoco, tem-se que a culpabilidade da ré é, sim, desfavorável
, pois evidencia um grau de reprovabilidade acima do ordinário em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, eis que Rosivan teve papel de liderança na execução do crime, sendo o responsável por ordenar que o motorista apagasse as luzes do ônibus, criando um ambiente favorável para a subtração dos bens das vítimas e dificultando eventual reação policial. Ele foi o agente que subtraiu diretamente o dinheiro da renda do coletivo, enquanto os demais réus abordavam os passageiros.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, restando fixada apenas um ano e meio acima da pena mínima abstratamente cominada ao roubo.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

O mesmo se diga em relação à pena de multa,
da qual o apelante requer redução,

pois
entendo que o valor de 97 (noventa e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

Em relação à exclusão da majorante do concurso de pessoas,

igualmente
não lhe assiste razão
.

O concurso de pessoas encontra-se plenamente configurado. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que os réus agiram associados com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única, já que arquitetaram o roubo, renderam as vítimas, e roubaram seus pertences e a renda do ônibus, fugindo com a
res furtiva
.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I - Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3.
Da Fixação da Fração Máxima da Tentativa Pleiteada por
AMBOS OS APELANTES

Requer a defesa de Rosivan da Silva Ferreira e André Wellington Ferreira Silva a
fixação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) referente à tentativa
, diante da ausência de proximidade da consumação do crime.

Também aqui
o pleito é improcedente
.

É sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação.

No presente caso, depreende-se, dos autos, que os réus já haviam subtraído os bens das vítimas e apenas não lograram consumar integralmente o crime devido à intervenção policial.

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual fixado pelo juiz –
1/3 (um terço)
– não se mostra razoável ao delito cometido pelo apelante, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, e devidamente fundamentado, considerando que o
iter criminis
foi deveras percorrido.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
Na hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluem que considerável parte do iter criminis foi percorrido, chegando muito próximo da consumação, justifica-se a utilização da fração redutora de 1/2
. 3. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias de que o agente chegou próximo à consumação do crime e acatar a tese da defesa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 670.113/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)

4. Da Detração Pretendida pelo
APELANTE ANDRÉ WELLINGTON FERREIRA SILVA

A defesa deste apelante pede, por fim, seja realizada a
detração,
possibilitando ao réu
cumprir o restante de sua pena em regime aberto.

Não há como se proceder à almejada
detração da pena, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do exato tempo da prisão cautelar do réu
, de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

Ante o exposto:

- CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de ALESSANDRO SENA DOS SANTOS, para acolher a preliminar e DECLARAR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III e 115, todos do CPB.

- CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de ROSIVAN DA SILVA FERREIRA e ANDRÉ WELLINGTON FERREIRA SILVA.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025